Tribunal: TJDFT
Processo: 0703622-22.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0703622-22.2020.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RECORRIDO: ANTONIO MARCOS MONTEIRO MACHADO, GENESIS VEICULOS COMERCIO, SERVICOS &amp; INTERMEDIACOES EIRELI DECISÃO O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 10, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Considerando que o presente recurso já foi julgado baixem-se os autos ao Juizado de origem para apreciação do pedido id 30299390. Brasília/DF, 9 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito